Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735210-02.2023.8.07.0000 AUTOR: SINAI INVESTIMENTOS S/A REU: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, de forma justificada, no prazo de 10 dias. Brasília - DF, 28 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora